Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
4. Não se mostra possível a análise das alegações acerca de supostas nulidades das cláusulas contratuais, visto que a fase de liquidação de sentença não admite a apreciação de referida matéria.
5. A matéria não apresentada em sede de apelação e trazida apenas nas razões dos aclaratórios revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
6. O acórdão recorrido apresentou a distinção entre o precedente citado e o caso dos autos. Isso porque, conforme ementa exposta na decisão recorrida, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é aplicável apenas aos contratos estabelecidos dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida”.
7. Recurso não provido.